Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. IDOSO. IDADE AVANÇADA. SAÚDE DEBILITADA. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003), o idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. E o parágrafo 1o estabelece que a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.
2. Comprovado que o idoso, com idade avançada e saúde debilitada, não tem familiares interessados em seu acolhimento, sendo auxiliado por vizinhos, correta a sentença que determina ao Distrito Federal a internação em instituição de longa permanência como garantia da vida e saúde do idoso. Não merece guarida a alegação de que há uma fila de espera.
3. Remessa necessária desprovida.